Tribunal: CARF
Processo: 13899.001203/2001-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13899.001203/2001-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.194 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
NICHIBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/1997
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DE MATÉRIAS NAS ESFERAS
JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.(Súmula CARF no 1)
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade no auto de infração lavrado em conformidade com as normas
de regência, a partir dos dados presentes nos sistemas internos da Receita
Federal fornecidos pelo próprio interessado, em relação aos quais se lhe
assegurou ampla defesa, tanto após a execução parcial da decisão judicial,
quanto nas primeira e segunda instâncias do processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer de
parte do Recurso Voluntário em razão da concomitância da discussão das mesmas matérias nas
esferas judicial e administrativa (súmula CARF no 1) e, na parte conhecida, em negar
provimento, afastando-se a alegação de nulidade do auto de infração, posto que realizado em
conformidade com as normas aplicáveis, bem como com o teor da decisão judicial obtida pelo
Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13899.001203/2001-97
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.194 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001203/2001-97

Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição à decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada
pelo contribuinte acima identificado em face do auto de infração lavrado para se exigirem
parcelas da Cofins, cujos débitos haviam sido compensados com créditos não confirmados pela
repartição de origem.
O auto de infração, relativo ao período de apuração 01/01 a 31/03/1997, foi
lavrado em 04/11/2001 e decorreu de auditoria interna na DCTF, em que não se confirmou o
crédito informado pelo interessado (e-fls. 105 a 113).
Em sua Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento da autuação,
alegando o seguinte:
a) as parcelas da Cofins exigidas no auto de infração haviam sido compensadas
com créditos decorrentes do pagamento indevido de Finsocial, em razão da inconstitucionalidade
da majoração da alíquota desse tributo reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF);
b) após levantamento dos valores de Finsocial recolhidos a maior, pleiteou via
ação judicial própria (processo no 97.0006668-1) o direito à restituição ou compensação do
indébito, vindo a obter sentença favorável, com base na qual declarou a compensação com
débitos da Cofins;
c) nulidade do auto de infração por não ter considerado tanto o reconhecimento
judicial da inconstitucionalidade da majoração da alíquota do Finsocial quanto a prerrogativa
assegurada pelo art. 66 da Lei no 8.383/1991 de se efetuar a compensação de débitos da mesma
espécie independentemente de autorização prévia da Administração tributária, bem como por a
Fiscalização não ter observado o art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), dada a ausência
de prévia investigação dos fatos;
d) a IN SRF no 67/1992 foi revogada pela IN SRF no 21/1997, sendo permitida a
partir de então a compensação entre tributos de mesma ou de espécies diferentes;
e) direito à correção monetária dos valores objeto da compensação, conforme
jurisprudência;
f) o prazo para propositura de ação de restituição de tributos é de 10 anos,
conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal Regional Federal da 4a
Região, sendo que, em relação ao Finsocial, o Decreto-lei no 2.049/1983 assegura o prazo de 10
anos para se propor ação para cobrança contados a partir da data prevista para o recolhimento da
contribuição;
g) efeito confiscatório da multa exigida.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.194 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001203/2001-97

Junto à Impugnação, o contribuinte carreou aos autos cópias de DARFs, das
DCTFs original e retificadora, de peças processuais relativas ao processo judicial no 97.0006668-
1 e do auto de infração (e-fls. 32 a 113).
Com base na Impugnação apresentada, a repartição de origem emitiu, em
22/03/2007, parecer e despacho decisório nos seguintes termos:
O TRF 3a Rg., em decisão de 05/04/2006, nos autos do processo 98.03.036715-3, em
grau de recurso à decisão no processo 97.00066681 — 17a VF/SP, reconheceu o
direito do contribuinte fazer a compensação do excedente a 0,5% do recolhimento
do Finsocial, com débitos vincendos da COFINS. Ficou ressalvada a decadência do
direito de pleitear a compensação dos pagamentos feitos em período superior ao
qüinqüênio contado retroativamente da propositura da ação, em 14/03/1997. Apurou-se
o excedente dos recolhimentos do Finsocial, código 6120, efetuados a partir de 03/1992,
e, utilizando-se do sistema de cálculo de crédito tributário sub-judice da SRF, foram
confrontados com os débitos da Cofins declarados em DCTF como compensados com
base em decisão judicial. Como foram feitos apenas 2 pagamentos de Finsocial após
essas data, feita a apuração verificou-se que o excedente foi suficiente para amortizar
parcialmente o débito do mês de 01/1997, não restando saldo para amortizar os
demais períodos declarados em DCTF como compensados. Assim, propõe-se dar
ciência deste parecer ao contribuinte e intimá-lo a recolher o saldo do débito do mês
01/1997, bem como os demais constantes dos autos de infração ri°s 684/2001 e
1828/2002. (e-fl. 119 – g.n.)
A par desse pronunciamento da autoridade administrativa, o contribuinte
peticionou junto à repartição de origem, reafirmando seus argumentos de defesa e arguindo que
recorrera da sentença de primeiro grau quanto ao prazo prescricional para se repetir o indébito,
encontrando-se, por conseguinte, suspensa a exigibilidade do tributo compensado (e-fls. 125 a
137).
A DRJ excluiu a exigência da multa de ofício, com base na retroatividade
benigna, mantendo o restante da autuação, tendo o acórdão sido ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Ano-calendário: 1997
DCTF. REVISÃO INTERNA.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. Incabível discutir aspectos que poderiam ensejar a
nulidade do lançamento se o crédito tributário subsistiria constituído pelo contribuinte,
mediante formalização em declaração.
AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO FISCAL PRÉVIO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL (AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO). DESPRESTIGIO.
Estando demonstrada a infração, desnecessária é a exteriorização do procedimento
fiscal por meio de solicitação de esclarecimentos ao contribuinte.
NORMAS
PROCESSUAIS.
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. A propositura de ação judicial, antes ou após a
lavratura do auto de infração, com o mesmo objeto, impede a apreciação, pela
autoridade administrativa a quem caberia o julgamento, das razões de mérito submetidas
ao Poder Judiciário.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.194 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001203/2001-97

PROCESSO JUDICIAL NÃO CONFIRMADO. Mantém-se a exigência se o
contribuinte não logra demonstrar a existência de decisão judicial favorável ã
compensação à época do lançamento, mormente se esta, posteriormente concedida, não
ampara o reconhecimento de direito creditório suficiente para as compensações
questionadas.
DÉBITOS DECLARADOS. MULTA DE OFÍCIO. Em face do principio da
retroatividade benigna, exonera-se a multa de oficio no lançamento decorrente de
compensações não comprovadas, apuradas em declaração prestada pelo sujeito passivo,
por se configurar hipótese diversa daquelas versadas no art. 18 da Medida Provisória n°
135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, com a nova redação dada pelas Leis no
11.051/2004 e n° 11.196/2005.
Lançamento Procedente em Parte
Destacam-se as seguintes conclusões constantes do voto condutor do acórdão de
primeira instância:
1) a formalização do lançamento decorrera do que dispunha a Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 20011, sendo que, inobstante a lavratura do auto de infração, a
DCTF não perdera seu caráter de confissão de dívida, nos termos do art. 5o, § 1o, do Decreto-lei
n° 2.124/1984;
2) “o procedimento fiscal e consequente intimação prévia são dispensáveis se a
infração estiver claramente demonstrada e apurada, aspecto presente neste caso, dado que,
diversamente do que afirma o impugnante, não estava confirmado o amparo judicial à
compensação pretendida nos autos do processo judicial n° 96.0035858-3, indicado na DCTF”,
pois, conforme se podia observar do sítio da Justiça Federal na Internet, “época do lançamento,
o Agravo de Instrumento no 96.03.098754-9 já havia sido julgado prejudicado, e a Medida
Cautelar n° 96.003585-3, extinta sem julgamento do mérito.” (e-fl. 167);
3) “quanto à alegada Ação Ordinária n° 97.006668-1, vê-se que embora em
22/09/97 tenha sido proferida sentença julgando procedente o pedido do contribuinte e afastando
as limitações da IN SRF n° 67/92 para as compensações pretendidas (fl. 144), as apelações
interpostas, dentre as quais a da União, foram recebidas nos efeitos devolutivo e suspensivo (fl.
145), impedindo a eficácia imediata do julgamento, na parte em que favorável ao contribuinte, e,
em consequência, os efeitos equivalentes à concessão de medida liminar/tutela antecipada em
outras espécies de ação judicial”, sendo “inaplicável, pois, a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, como prevista no art. 151, V do CTN” (e-fl. 167);
4) “quanto às razões de mérito trazidas pelo impugnante (inconstitucionalidade da
majoração de alíquotas do FINSOCIAL; direito à compensação na forma do art. 66 da Lei no
8.383/91 sem a necessidade de prévia autorização administrativa e sem as restrições da Instrução
Normativa SRF no 67/92, inclusive quanto a se considerar a COFINS tributo da mesma espécie
da contribuição ao FINSOCIAL; critérios de atualização monetária e contagem do prazo
prescricional), muito embora não conste dos autos a petição inicial da Ação Ordinária no
97.006668-1, vê-se do dispositivo da sentença proferida em 10/09/97 que tais matérias foram
submetidas a apreciação judicial” (e-fl. 167);

1 Art. 90. Serão objeto de lançamento de oficio as diferenças apuradas, em declaração prestada pelo sujeito passivo,
decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não
comprovados, relativamente aos tributos e ás contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.194 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001203/2001-97

5) “a autoridade preparadora constatou que em 24/05/2006, com o julgamento da
Ação Ordinária n° 97.0006668-1 no TRF/3a Região, o contribuinte passou a deter nova decisão
favorável ã compensação”, com base na qual a repartição de origem procedeu aos cálculos do
crédito passível de aproveitamento (e-fls. 169 a 170);
6) o contribuinte obtivera nos 1o e 2o graus decisão desfavorável quanto ao prazo
prescricional para o cálculo do direito creditório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/07/2007 (e-fl. 176), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 22/08/2007 (e-fl. 215) e reiterou seu pedido,
repisando os argumentos de defesa.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende parcialmente os demais requisitos de
admissibilidade e dele tomo conhecimento em parte.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração lavrado para se exigirem
parcelas da Cofins, cujos débitos haviam sido compensados com créditos não confirmados pela
repartição de origem.
Nesta segunda instância, são os seguintes argumentos do Recorrente a serem
enfrentados:
a) em razão da inconstitucionalidade da majoração da alíquota do Finsocial
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), pleiteou-se via ação judicial própria
(processo no 97.0006668-1) o direito à restituição ou compensação do indébito, vindo a obter
sentença favorável, com base na qual declarou a compensação com débitos da Cofins;
b) nulidade do auto de infração por não ter considerado tanto o reconhecimento
judicial da inconstitucionalidade da majoração da alíquota do Finsocial quanto a prerrogativa
assegurada pelo art. 66 da Lei no 8.383/1991 de se efetuar a compensação de débitos da mesma
espécie independentemente de autorização prévia da Administração tributária, bem como por a
Fiscalização não ter observado o art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), dada a ausência
de prévia investigação dos fatos;
c) uma vez que a IN SRF no 67/1992 foi revogada pela IN SRF no 21/1997, a
legislação passou a permitir a compensação entre tributos de mesma ou de espécies diferentes;
d) direito à correção monetária dos valores objeto da compensação;
e) o prazo para propositura de ação de restituição de tributos;
g) efeito confiscatório da multa exigida.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.194 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001203/2001-97

De pronto, afasta-se o argumento relativo ao efeito confiscatório da multa, pois a
DRJ, com base no instituto da retroatividade benigna, já cancelou a multa de ofício lançada no
auto de infração.
Quanto aos demais argumentos de defesa, necessário se torna conhecer o teor da
ação judicial manejada pelo Recorrente para obter o reconhecimento do direito à compensação
pretendida, pois, a depender das matérias levadas à análise do Poder Judiciário, pode ser que
aqui se tenha que reafirmar o acórdão recorrido no que tange à concomitância da discussão da
matéria nas esferas judicial e administrativa.
O relatório da sentença exarada no processo no 97.0006668-1 pela 17a Vara da
Justiça Federal de São Paulo, datada de 10 de setembro de 1997, foi elaborado nos seguintes
termos:
Tratam os presentes autos de ação de conhecimento, processada segundo o
procedimento comum ordinário, partes qualificadas na inicial, objetivando a autora
autorização para promover as compensações dos valores recolhidos a maior a
título de Finsocial, de acordo com as alíquotas majoradas pelas Leis nos. 7.787/89,
7.894/89, 8.147/90 e 7.713/88, com outros tributos da mesma espécie, precipuamente
com a COFINS, instituída pela Lei Complementar n°70/91.
Aduz ter recolhido a contribuição ao Finsocial, com base nas alíquotas majoradas pelas
Leis nos 7.787/89, 7.894/89, 8.147/90 e 7.713/88, tendo sido as citadas modificações
declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar Recurso
Extraordinário n° 150.764-1/PE, efetuando o controle difuso da constitucionalidade das
normas. Inconformada com o recolhimento indevido pretende compensar as
correspondentes parcelas com os tributos indicados na inicial a pagar, na medida em
que estes forem vencendo, até total amortização do excesso recolhido, relativo A
diferença entre a alíquota de 0,5% (meio por cento) sobre o faturamento e o excedente
efetivamente pago. Assevera ver-se injustificadamente privado de significativa parte de
seu patrimônio, sendo a compensação o meio menos danoso para recuperar os prejuízos
ocasionados pelo pagamento indevido, com fulcro no art. 66 da Lei n° 8383/91,
alterada pela Lei n° 9.069195, estando sua concretização condicionada apenas a que
seja efetuada entre tributos e contribuições da mesma espécie, e corrigido o valor a
compensar pela variação da UFIR.
Alega ainda violar o disposto na Instrução Normativa n° 67/92 o principio da
legalidade, contido no art. 5°, inciso II, do Texto Constitucional e o preconizado pelo
art. 92 do Código Tributário Nacional, uma vez que a referida instrução normativa
extrapolou a função regulamentar e condicionou o exercício da compensação A
identidade de códigos de recolhimento, estabelecendo restrições não previstas em lei.
Com a inicial foram juntados documentos, e cópias dos DARF's autenticados referentes
ao recolhimento do Finsocial.
Citada, a ré em contestação, preliminarmente, alegou carência da ação por falta de
interesse de agir. No mérito, pugnou pela ausência da liquidez e da certeza do crédito da
autora que garanta a efetivação da compensação pleiteada.
Oferecida réplica, foram refutadas as alegações expendidas, sendo reiterados os termos
da inicial.
É o relatório. (e-fls. 96 a 97)
No voto da sentença, destacam-se as seguintes decisões:
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.194 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001203/2001-97

(...)
No entanto as majorações de alíquota instituídas por leis ordinárias posteriores à
promulgação da Constituição Federal importaram em modificação do disposto
constitucionalmente pelo art. 56 do ADCT, sem a observância às normas de alteração
do texto constitucional, sendo portanto inadmissível. Impõe-se, destarte, o
reconhecimento incidental da inconstitucionalidade destas normas.
(...)
O excedente recolhido a título de contribuição ao Finsocial, poderá ser compensado
apenas e tão somente com outras contribuições destinadas ao custeio da seguridade
social, e que apresentem idêntico titular da relação obrigacional tributária, já que é
pressuposto da compensação sejam as partes mutuamente credora e devedora uma da
outra.
(...)
Contudo a Instrução Normativa n° 67/92, ao vincular a compensação à identidade do
código de arrecadação e a não proceder a correção monetária dos valores a compensar
anteriormente à criação da UFIR, extrapolou seus lindes regulamentares,
estabelecendo requisitos não previstos em Lei.
(...)
A correção monetária visa tão somente manter o valor da moeda em função do
processo inflacionário, não implicando em modificação ou majoração de valor, sendo de
rigor a atualização dos valores recolhidos até a efetivação da devolução, por meio de
restituição ou compensação de créditos.
Não obstante ser de rigor a correção monetária dos valores recolhidos a serem
compensados, é indevida a incidência de juros moratórios, uma vez que não tendo
sido exigida a obrigação quanto à. restituição do indébito, não se configura a mora a
ensejar a cobrança de juros sobre os créditos a compensar.
(...)
Os valores a serem compensados como créditos de titularidade da autora são os
representadas pelas cópias dos DARF's juntados aos presentes autos, observada a
prescrição qüinqüenal, atualizados monetariamente a partir da data do
recolhimento, segundo a variação do IPC até dezembro de 1991, e a partir da
edição da Lei no 8383/91, pela variação da UFIR.
Ressalvo o direito da autoridade administrativa e proceder a plena fiscalização
acerca da existência ou não de créditos a serem compensados, exatidão dos números e
documentos comprobatórios, "quantum” a compensar e conformidade do procedimento
adotado com os termos da Lei 8.383/91. (e-fls. 98 a 103 – g.n.)
No Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF3), por seu turno, constam as
seguintes conclusões no acórdão prolatado em 05/04/2006:
(...)
As alterações introduzidas ao FINSOCIAL instituído pelo Decreto-lei n.° 1940/82, pelo
artigo 9° da Leis nos 7.689/88 c 7.738/89 (art. 28) 7.787/89 (art.7°) e 8.147/90 (art.1°)
na base de cálculo e alíquotas, implicam inconstitucionalidade, em razão da falta de
amparo pela Constituição Federal, já que toda e qualquer modificação enseja ser
veiculada por meio de lei complementar, tendo Egrégia Corte Constitucional
reconhecido a inexigibilidade da contribuição em comento.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.194 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001203/2001-97

Destarte, mostra-se desnecessária qualquer discussão acerca dos argumentos
suscitados pelas partes e atinentes à aludida controvérsia.
(...)
Por outro lado, entendo que mesmo no caso de pagamento antecipado, seja de tributo
indevido ou de recolhimento a maior, o contribuinte pode desde logo pleitear a
restituição do indébito, tanto na esfera administrativa quanta na judicial, não
necessitando, para tanto, aguardar o esgotamento do prazo concedido à Fazenda Pública
para eventual revisão do lançamento. Dai a razão por que tenho entendido que o prazo
disposto no inciso I do art. 168 do CTN deve ser contado do pagamento efetuado
pelo contribuinte, ainda que antecipadamente, e não do decurso do prazo
homologatório.
Ademais, cumpre ressaltar que a Egrégia Terceira Turma desta Corte consolidou
entendimento no sentido de que o prazo disposto no art. 168 do Código Tributário
Nacional é contado do recolhimento do tributo que se pretende restituir ou compensar
(Precedentes: AMS n° 1999.03.99.007279-9, Relator Des. Fed. Baptista Pereira, DJ de
10/04/2002; e AC n° 1999.03.99.007767-0, Relator Des. Fed. Carlos Muta, DJ de
12/07/2000).
Portanto, o contribuinte pode postular a compensação desde o momento em que foi
efetuado o pagamento antecipado (nos casos de tributos lançados por homologação) até
o decurso do prazo de cinco anos, contados retroativamente da data da
propositura da ação.
(...)
Portanto, é pacífica a jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça do direito á
compensação do FINSOCIAL apenas com o próprio FINSOCIAL e a COF1NS
(RESP n°297.920, Rel. Min. Franciulli Netto, DJU de 31.03.03, p. 191; RESP n°
329.379, Rel. Min. Luiz Fux, DJU de 27.05.02, p. 129 e EDRESP n°378.771, Rel. Min.
José Delgado, DJU de 29.04.02, p.181).
(...)
No entanto, curvo-me ao entendimento majoritário da jurisprudência do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, para aplicação dos índices plenos de correção
monetária (RESP n°220.387, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU de 16.05.05, p.
279 e RESP n° 671.774, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 09.05.05, p. 357).
"In casu”, atingidas pela decadência as parcelas anteriores a março/92 e, portanto
deverá ser aplicado apenas o índice da UFIR a partir de março/92.
A partir de 01 de janeiro de 1996, deve ser utilizada exclusivamente a taxa SELIC que
representa a taxa de inflação do período considerado acrescida de juros reais, nos termos
do § 4 0, art. 39, da Lei 9250/95.
Quanto ao período anterior a 1° de janeiro de 1996, na esteira do entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, são indevidos os juros de mora, por não estarem
previstos legalmente (RESP 119434/PR, 20 Turma do STJ, Rel. MM. Hélio
Mosimann, DJU 11.05.98, fls. 70). (e-fls. 155 a 158 – g.n.)
Em consulta ao sítio na internet do TRF3 em 15/06/2007 (e-fls. 151 e 152),
constata-se que, naquela data, a ação judicial ainda não havia transitado em julgado, do quê se
conclui que, na data da transmissão da DCTF retificadora (anteriormente a 21/12/2001,
conforme carimbo do cartório à fl. 35), o Recorrente ainda se encontrava discutindo na esfera
judicial as questões acima destacadas.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.194 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001203/2001-97

Considerando o teor dos trechos das peças processuais acima transcritos, constata-
se, de pronto, que foram levadas à apreciação do Poder Judiciário as seguintes matérias:
a) direito à compensação nos termos da Lei no 8.383/1991;
b) inconstitucionalidade das majorações de alíquota do Finsocial;
c) ilegalidade da IN SRF no 67/1992;
d) correção monetária do indébito e incidência de juros moratórios;
e) prazo prescricional para se pleitear a restituição/compensação;
f) competência da Administração tributária para fiscalizar a compensação;
g) tributos passíveis de extinção com a compensação dos créditos de Finsocial.
Considerando a súmula CARF no 1,2 bem como as matérias que restaram
controvertidas nesta instância, identificadas no introito deste voto, conclui-se pela concomitância
da discussão das mesmas matérias nas esferas judicial e administrativa, salvo em relação à
alegada nulidade do auto de infração, razão pela qual, delas não se conhece nesta instância.
Quanto à nulidade do auto de infração, em que segundo o Recorrente não se
considerou a inconstitucionalidade da majoração da alíquota do Finsocial e nem a prerrogativa
assegurada pelo art. 66 da Lei no 8.383/1991 de se efetuar a compensação de débitos da mesma
espécie independentemente de autorização prévia da Administração tributária, bem como não se
observou o art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), dada a ausência de prévia
investigação dos fatos, há que se destacar que, ainda que indiretamente, tais questões podem ser
enfrentadas considerando-se, também, a sentença e o acórdão da ação judicial acima
referenciadas.
Na sentença, o Juízo de 1o grau ressaltou o direito de a autoridade administrativa
proceder à plena fiscalização acerca (i) da existência ou não dos créditos a serem compensados,
(ii) da exatidão dos números, (iii) dos documentos comprobatórios e (iv) do "quantum” a ser
compensado, decisão essa que confirma a competência da Administração tributária para
fiscalizar as compensações realizadas com base no art. 66 da Lei no 8.383/1991.
Nesse sentido, conforme acima relatado, a repartição de origem, a par do acórdão
do TRF3, em que se reconheceu o direito de o contribuinte proceder à compensação do
excedente a 0,5% do recolhimento do Finsocial, com débitos vincendos da Cofins, ressalvada a
prescrição dos pagamentos feitos em período superior ao quinquênio contado retroativamente da
propositura da ação, procedeu à apuração do indébito relativo a recolhimentos efetuados a partir
de março de 1992, sendo constatado que ele era suficiente apenas para amortizar parcialmente o
débito de Cofins do mês de janeiro de 1997, não restando saldo para amortizar os demais
períodos declarados em DCTF como compensados.

2 Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.194 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001203/2001-97

Tendo-se em conta esse procedimento da repartição de origem, é possível
concluir, desde já, que improcedem os fundamentos da alegada nulidade do auto de infração,
pois, na execução do decisum, observaram-se (i) a inconstitucionalidade da majoração da
alíquota do Finsocial, (ii) a prerrogativa assegurada pelo art. 66 da Lei no 8.383/1991 de se
efetuar a compensação de débitos da mesma espécie independentemente de autorização prévia da
Administração tributária e (iii) o art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), pois que os
fatos foram devidamente investigados em conformidade com o provimento judicial.
Diante do exposto, voto por não conhecer de parte do Recurso Voluntário em
razão da concomitância da discussão das mesmas matérias nas esferas judicial e administrativa
(súmula CARF no 1) e, na parte conhecida, por negar provimento, afastando-se a alegação de
nulidade do auto de infração, posto que realizado em conformidade com as normas aplicáveis,
bem como com o teor da decisão judicial obtida pelo Recorrente.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital